Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014685-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA - CPF: 054.166.589-83 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA - CPF: 054.166.589-83 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL RODRIGUES DIAS - CPF: 069.645.349-54 (VÍTIMA), WESLEY JORGE LEMOS - CPF: 035.904.641-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DAS VÍTIMAS -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014685-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado Roberson Siqueira De Melo, em favor de
MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal Da Comarca De Nova Mutum-MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude do cometimento dos delitos previstos nos arts. 129, 147, 140 e 129, § 9o, todos do Código Penal, e art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, sendo inidônea a fundamentação invocada, bem como é desproporcional a prisão, além do mais a vítima não se opõe à liberdade do paciente, de forma que as medidas alternativas à prisão, preconizado pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, mostrarem suficientes na hipótese.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 50881457).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50934951.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 54536996.

Em informações complementares, a Magistrada noticiou que o paciente fora
denunciado como incurso nas penas
do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 1 – vítima Wesley); art. 129, §9o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (Fato 2 – vítima Raquel); art. 147, caput, c/c art. 61, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (Fato 3 – vítima Raquel) e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Fato 4); todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Prossegue, esclarecendo que fora designada audiência de continuação para o dia 30 de setembro de 2020, ocasião que será ouvida a vítima Wesley, por meio de sistema de videoconferência, bem como o paciente será interrogado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente
“teria desconfiado que a sua esposa, a vítima Raquel Rodrigues Dias (com quem é casado há 17 anos), estaria lhe traindo com um outro funcionário da fazenda em que ele trabalha (a vítima Wesley Jorge Lemos).

Por tal razão, ele teria levado Raquel até o local em que Wesley estava (na lavoura), ocasião em que passou a perguntar para estes sobre as supostas mensagens que eles estariam trocando no aplicativo whatsapp, tendo Wesley respondido que as conversas não tinham o teor que o autuado imaginava.

Em ato seguinte, teria ido até o veículo da fazenda e se apossado de um facão, passando a desferir golpes contra Wesley (causando-lhe lesões nas mãos e cabeça), e, na sequência, também passou a desferir golpes contra Raquel (que lhe atingiram na barriga, costas e nádegas).

Posteriormente, o autuado ainda teria buscado uma arma de fogo na camionete e passado a ameaçá-los de morte, enquanto proferia xingamentos contra Raquel e apontava o armamento na direção de Wesley, que posteriormente conseguiu empreender fuga do local.

Na sequência, o flagrado teria levado Raquel de volta para sua residência, ocasião em que a filha do casal chamou a polícia.”

Neste contexto, tendo em vista a gravidade dos fatos, bem como os ilícitos terem se dado no âmbito de violência doméstica contra a mulher e local distante do Município – zona rural -, necessária para a garantia da ordem pública e preservação da integridade corporal das vítimas, o juízo singular, fundamentou a necessidade da prisão cautelar, consignando que:

“ (...) Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA, quem foi preso logo após lesionar e ameaçar WESLEY JORGE LEMOS, assim como ameaçar, injuriar e lesionar cônjuge/companheira RAQUEL RODRIGUES DIAS, com quem convive, e, por fim, possuir sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o na propriedade rural em que reside e trabalha.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304 e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA, quem lesionou e ameaçou WESLEY JORGE LEMOS, pois há narrativas de que aquele pegou um facão e agrediu este, acertando golpes que lesionaram a mão esquerda, dedão direito e a cabeça do ofendido/vítima, assim como pegou uma arma de fogo e apontou para o ofendido/vítima, dizendo que iria matá-lo, quem correu e fugiu.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, ameaçou, injuriou e lesionou cônjuge/companheira RAQUEL RODRIGUES DIAS, com quem convive, pois narra que é casada com MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA há 17 (dezessete) anos, tem 4 (quatro) filhos, quem também foi agredida/lesionada por este com o facão, acertando-a com golpes na barriga, costas e nádegas, assim como pegou a arma de fogo e apontou para a ofendida/vítima, dizendo que a mataria, e a injuriava/xingava de “vagabunda, cadela, vaca”, que não deveria ser mulher casada, mas trabalhar na zona.

Por fim, possuía sob sua guarda arma de fogo (carabina .38), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o na propriedade rural em que reside e trabalha.

Em relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312,
caput
e §§.

A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Na hipótese considerado a existência de 2 (duas) vítimas/ofendidos, a quantidade de ilícitos, alguns com grave ameaça e violência à pessoa e forma pelos quais foram praticados pelo acusado, assim como o fato de alguns dos ilícitos terem se dado no âmbito de violência doméstica contra a mulher e local distante do Município – zona rural -, necessária para a garantia da ordem pública e preservação da integridade corporal dos ofendidos/vítimas a manutenção/conversão da prisão cautelar em preventiva.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP,
VALENDO ESSA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO
, em sendo EXCEPCIONALMENTE necessário, uma vez que proferida durante o PLANTÃO REGIONAL. (...)”

Contudo, entendo que deve ser concedida a ordem.

Isso porque, a prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, apesar da gravidade dos fatos, sobressai dos autos que o paciente é absolutamente primário e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal e confessou a conduta o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Além do mais, em nenhum momento, houve a prévia imposição de medidas protetivas ao paciente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP. A prisão preventiva, nesse caso, seria uma providência cautelar que objetivasse resguardar a eficácia das próprias medidas protetivas de urgência que, repito, não foram previamente impostas ao acusado.

Vale dizer, ainda, que
a vítima, sua esposa, juntou declaração consoante id. N. 50143959, não se opondo a liberdade do paciente.
Da mesma forma, a outra vítima Wesley, encontra-se em outra Comarca Lucas do Rio Verde, consoante informações do Juízo a quo.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do agente.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MAICON ALEXANDRE BRIZOLLA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
;
(e
proibição de manter contato com as vítimas, por qualquer meio
;
sem prejuízo das
medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, previstas na Lei n. 11.340/2006.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas. (...)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020